Tribunal: TJSP
Processo: 1013769-51.2016.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – Anotação desabonadora em cadastro restritivo de crédito – Contratação negada pela autora, sem prova efetiva de sua ocorrência – Ônus de prova da ré – Dívida declarada inexigível – Existência, no entanto, de anotação anterior – Súmula 385 do STJ – Sentença mantida – Recursos desprovidos.